Tribunal: STF
Processo: ARE 1358989
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURIDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PLANO DE ASSISTÊNCIA BÁSICA À SAÚDE – PABSS. TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO. FINANCIAMENTO COMPLEMENTAR.DESNECESSIDADE.EQUIPARAÇÃO AOS PLANOS PRIVADOS. DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS COOPERADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.
    I- A saúde é um direito fundamental cabendo ao Estado, diretamente ou mediante terceiros, o dever de prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.
    II- A exigência de contribuições dos segurados para custeio do plano e a sua adesão facultativa fundamentam a equiparação do PABSS aos planos privados. Súmula 469 do STJ.
    III- Aplica-se, por analogia, as disposições da Lei nº 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde.
    IV- Não se pode admitir que o segurado de um plano de assistência à saúde tenha reconhecido seu direito à realização do tratamento médico de que necessita, mas não tenha acesso aos insumos, materiais ou quaisquer outros elementos que sejam essenciais para a efetividade do tratamento.
    V- É possível concluir que a situação de saúde na qual se encontrava a Apelada não lhe fornecia o tempo e a tranquilidade necessários para avaliar as opções das quais pudesse dispor. Além disso, o próprio fato de a mesmo se valer unicamente de plano de assistência básica já fornece indícios de que não dispunha de meios para custear o necessário tratamento, fato que, por si só, anularia o negócio jurídico celebrado entre as partes.
    VI- Recurso de apelação não conhecido. Sentença mantida em reexame necessário. Decisão Unânime”.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "(...)
    O PABBS, plano de assistência básica à saúde e social dos servidores do Município de Belém, instituído pela Lei nº 7.984/99, tem como objetivo garantir o direito à saúde do servidor a ele vinculado, bem como de seus dependentes, visto que o plano é custeado pelos servidores, mediante desconto em folha de pagamento.
    A Lei Municipal nº 7.984, de 30/12/99, que dispõe sobre o plano de seguridade social aos servidores do Município de Belém, prevê em seu art. 56, o seguinte:
    (...)
    O art. 24 e seguintes, por sua vez, enumera os segurados obrigatórios, de inscrição automática ao plano, in verbis: 
    (...)
    Na forma do que dispõe a legislação sobre a matéria (Lei nº 8.234/2003, que alterou os dispositivos da Lei nº 7.984/99), o Plano de Assistência à Saúde será desenvolvida na modalidade básica e modalidade complementar.
    Conforme art. 39, §5º, inciso I, a Modalidade Básica é a assistência médica, odontológica, ambulatorial e hospitalar e programas preventivos cobertos pelo plano, onde está compreendido a realização de uma série de exames em várias especialidades médicas previstas nas alíneas de “a” a “k”.
    A modalidade complementar, por sua vez, é a assistência médica e odontológica que poderá ser viabilizada através de financiamento ao segurado, quando ficar comprovada a necessidade de serviços médicos ou odontológicos, em modalidade não prevista nos serviços contempladas pelo PABSS (modalidade básica), compreendendo os procedimentos descritos nas alíneas de “a” a “k”.
    No caso dos autos, a parte autora foi orientada a contrair financiamento em seu contracheque para a realização dos exames/tratamentos necessários à recuperação de suas saúdes em razão desses procedimentos só serem cobertos pela modalidade complementar e a autora fazer parte do plano de assistência básica à saúde.
    Todavia, conforme o art. 25 da Lei 7.984/99 suso mencionada, os servidores efetivos são contribuintes obrigatórios do IPAMB, não existindo razão para a negativa de realização do tratamento médico pleiteado e necessário à recuperação de sua saúde.
    Convém esclarecer que a relação aqui discutida trata-se de relação de consumo, nos termos da Súmula nº 469 do STJ, que estabelece:
    (...)
    Não se pode olvidar que o bem jurídico em discussão, a saber, a vida, recebe tutela constitucional da mais alta importância, sobrepondo-se a outros interesses. Aliás, o ordenamento jurídico brasileiro não se limita a resguardar tão somente a vida, mas também a dignidade da pessoa humana, a qual foi elevada ao patamar de fundamento da República Federativa do Brasil, nos termos do art. 1º, III, da Constituição Federal.
    Por tal motivo, o Código de Defesa do Consumidor, ao tratar da prestação de serviços públicos inseridos em relação de consumo, dispôs:
    (...)
    Desta forma, não se pode admitir que o segurado de um plano de assistência à saúde tenha reconhecido seu direito à realização do tratamento médico de que necessita, mas não tenha acesso aos insumos, materiais ou quaisquer outros elementos que sejam essenciais para a efetividade do tratamento."
    Desse modo, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que dispõe in verbis:
    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.
    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/5/19; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/5/19 e ARE nº ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/2/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de novembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente